Tribunal: TJSP
Processo: 2142757-51.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Habeas Corpus – Nulidade não manifesta do conjunto probatório – Análise que exige apreciação aprofundada do mérito do conjunto probatório – Descabimento de discussão em sede de Habeas Corpus
A nulidade do conjunto probatório pode lastrar eventual concessão da ordem de Habeas Corpus apenas na hipótese de ser manifesta, uma vez que o remédio heroico não se presta ao exame detalhado de

Ementa:

Habeas Corpus – Nulidade não manifesta do conjunto probatório – Análise que exige apreciação aprofundada do mérito do conjunto probatório – Descabimento de discussão em sede de Habeas Corpus
A nulidade do conjunto probatório pode lastrar eventual concessão da ordem de Habeas Corpus apenas na hipótese de ser manifesta, uma vez que o remédio heroico não se presta ao exame detalhado de questões atinentes ao mérito da demanda, atividade que deve ser reservada ao julgamento da ação penal pela autoridade coatora.